Tribunal: STF
Processo: ARE 1555071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇAO. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PRESUNÇÃO VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 269, I, do CPC/73 (eventos 86 e 108 - 1ª instância), acolhendo a tese de excesso de execução, para declarar “a inexistência de débito de CSLL relativa às competências de novembro e dezembro de 2006, bem como de multa e juros de mora relativa à competência de novembro de 2006, e reduzir a multa e juros de mora referentes a dezembro de 2006 aos respectivos valores de R$38.930,25 e R$163.895,62, atualizados em novembro de 2015”.



    2. No que tange à autuação fiscal e à análise pericial contábil, concluiu o MM. Juízo de primeiro grau: "Com efeito, conforme fls. 157/158, a Empresa Executada, por ocasião da lavratura do termo de início de procedimento fiscal, foi intimada a apresentar os documentos e livros contábeis ali descritos e, conforme fls. 203/206 e 279/286, o auditorfiscal analisou todos os documentos contábeis apresentados para proceder à autuação, eis que a mesma foi amplamente fundamentada. A autuação só prosperou em razão do auditor-fiscal não ter verificado a razão pela qual o recolhimento se deu tantos meses após a emissão das notas fiscais. Ademais, conforme apurou o perito em seu laudo pericial, a Embargante não declarou as contribuições sociais retidas na fonte referentes às notas fiscais recepcionadas em dezembro de 2006 em DCTF, deixando de cumprir sua obrigação acessória, o que, por conseguinte, dificultou a análise da questão por parte do auditor fiscal. Desta forma, não assiste razão à Embargante em afirmar que o lançamento foi precedido sem devida atenção à escrituração contábil. (...) Conforme apurado pelo perito, em seu laudo pericial, apesar das notas fiscais de serviços emitidas pelas prestadoras ISOLUX, ELECNOR e TUCURUÍ terem sido recepcionadas em novembro e dezembro de 2006, o efetivo pagamento de parte dos serviços contratados foram feitos de modo parcelado, da seguinte forma: (...) Desta forma, conclui-se que a Embargante efetuou corretamente o recolhimento das CSLLs relativas às prestações de serviços descritas nas notas fiscais de novembro de 2006 pelas empresas Isolux, Elecnor e Tucuruí. (...) Diante de tais conclusões, é forçoso reconhecer que não havia razão para a autuação fiscal relativa à competência de novembro de 2006. Já em relação à competência de dezembro de 2007, o perito observou que, apesar das notas fiscais terem sido recepcionadas em dezembro de 2006, o pagamento pela prestação dos serviços às três empresas acima descritas ocorreu em 16/05/2007. Desta forma, a CSLL deveria ter sido recolhida até 15/06/2007, porém só o foi em 30/09/2008, sem acréscimo de multa e juros de mora. Ademais, nos DARFs de recolhimento da CSLL relativa às notas fiscais de dezembro de 2006, a Embargante fez referência ao período de apuração 15/09/2008, ao invés de 30/05/2007. Outrossim, a Porto Primavera não declarou em DCTF os valores das Contribuições Sociais Retidas na Fonte. Desta forma, a despeito do valor principal ter sido recolhido a destempo, a Embargante é devedora dos acréscimos legais (multa e juros de mora) em razão, justamente, do atraso no recolhimento. A fim de encerrar a questão, o perito efetuou os cálculos de fls. 598, em que apurou que tais acréscimos alcançavam, em novembro de 2015, o valor de R$202.825,87."



    3. A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional firmou-se no sentido de que devem pravalecer as conclusões do laudo pericial, visto que o expert nomeado pelo juízo, por se encontrar equidistante das partes e deter os conhecimentos técnicos necessários para o exercício de seu múnus público, merece credibilidade em suas informações, cuja veracidade somente pode ser questionada mediante apresentação de argumentos amplamente fundamentados, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, os precedentes: AC 0017301-59.1998.4.02.5101, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgado em 19.10.2020, eDJF2R 22.10.2020; AC 0157334-69.2016.4.02.5101, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, julgado em 14.12.2020, e-DJF2R 16.12.2020; AC 0144838-13.2013.4.02.5101, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal FERREIRA NEVES, julgado em 04.09.2020, e-DJF2R 09.09.2020; AC 0007336-66.2012.4.02.5101, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relatora Desembargadora NIZETE LOBATO CARMO, julgado em 05.12.2019, e-DJF2R 10.12.2019.



    4. Também não há que falar em cumulação de multa isolada e multa de ofício, uma vez que, conforme asseverou o MM. Juízo a quo: "De fato, a infração penalizada com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento mensal por estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos. Contudo, no caso em tela, é possível verificar, pelo termo de constatação de fls. 279/282, que a Embargante foi autuada apenas ao pagamento da multa isolada de 50%, prevista no art. 44, II, do CPC, não havendo, ao menos, comprovação de sua autuação à multa de ofício relativa ao ano calendário 2007."



    5. Por derradeiro, sobre os honorários de sucumbência, assentou: "No que tange à sucumbência havida nos autos, faz-se necessário frisar que a execução fiscal em apenso se refere à cobrança de créditos tributários de CSLL relativas aos meses de 11/2006 a 12/2006 e de multas de ofício relativas aos meses de 11/2006 a 12/2006, 01/2007 a 04/2007, 08/2007 e 09/2007. A sentença reconheceu tão somente a inexistência de débitos de CSLL relativa às competências de novembro e dezembro de 2006, bem como de multas e juros de mora relativo à competência de novembro de 2006, além de ter reduzido a multa e juros de mora referentes a dezembro de 2006 a R$38.930,25 e R$163.895,62, atualizados em novembro de 2015. No entanto, permaneceram hígidos os débitos relativos a multas de mora de 01/2007 a 04/2007, 08/2007 e 09/2007. Dessa forma, não há que se falar em redução para 21,54% do originalmente executado, eis que no cálculo trazido pela Embargante não constam as multas de mora de 2007. (efls. 718-724 e 755-758)"



    6. Conforme decidiu a C. Suprema Corte, “a técnica de fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal” (STF, AgR-HC 142.435/PR, Segunda Turma, DJe 26.06.2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1875902/SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 17.05.2021, DJe 25.05.2021; STJ, RMS 64.794/RS, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 04.05.2021, DJe 07.05.2021.



    7. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV e XXXV; 60, §4º, III; 93, inciso IX; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente